Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ART. 1.556, III DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS.

1. Recai sobre os cônjuges, por força do artigo 1.566, inciso III, do Código Civil (CC), o dever de mútua assistência.

2. A agravada é mulher jovem e com formação universitária, o que demonstra a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho para prover seu próprio sustento. Não há que se falar em direito à manutenção de um padrão de vida após a separação conjugal.

3. Vislumbra-se a capacidade do alimentante em proporcionar o sustento da ex-cônjuge, não havendo se falar, na espécie, em ofensa ao binômio possibilidade-necessidade.

4. Diante da separação conjugal, as despesas com a manutenção de lares separados se elevam, o que justifica a redução do patamar arbitrado na decisão recorrida.

5. Redução do percentual dos alimentos para 7% (sete por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, abatidos os descontos compulsórios a título de imposto de renda e previdência.

6. Recurso parcialmente provido.